Tribunal: TCU
Processo: 018.641/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Criar na cidade de Campinas, um grande espaço cênico no qual crianças, jovens e adultos tenham contato com a magia da literatura através de apresentações artísticas, buscando a a divulgação da literatura e formação de novos leitores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cultura (extinto) - atual Ministério do Turismo, em desfavor de Phocus Comunicação e Eventos Ltda. - ME e Audicléia Dutra Garcia, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, no montante de R$ 100 mil em 08/07/2010 (ou R$ 195.504,38, em 27/10/2017), ao abrigo do projeto cultural Pronac 09-7772, que havia autorizado a captação de R$ 468.732,00 com o objetivo de "criar na cidade de Campinas um grande espaço cênico no qual crianças, jovens e adultos tenham contato com a magia da literatura, através de apresentações artísticas, buscando a divulgação da literatura e formação de novos leitores", com prazo de execução entre março e dezembro de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Phocus Comunicação e Eventos Ltda. - ME e Audicléia Dutra Garcia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 08/07/2010 100.000,00 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis Phocus Comunicação e Eventos Ltda. - ME e Audicléia Dutra Garcia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, e aos responsáveis, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.